Tribunal: TJBA
Processo: 8024198-18.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024198-18.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TELE SAT - COMERCIO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIOS FIGURAM NA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS NO PAF.
AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. VÍCIO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTE STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DA BAHIA
,
em desfavor de decisão interlocutória
(
fls.167-170
) proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Capital na Execução Fiscal nº
0030013-86.2008.8.05.0001
, promovida pelo Agravante para a cobrança de ICMS-Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - relativo ao exercício de 2006 ( certidões de dívida ativa
fls. 10-13
), cujo teor reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios para figurarem como executados na certidão de dívida ativa, objeto da cobrança fiscal.

2
.
In casu
, a pretensão recursal consiste em suspender os efeitos da decisão do Juiz
a quo
, que reconheceu a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis inseridos na CDA , em razão da ausência de participação dos mesmos no processo administrativo fiscal que ensejou o título executivo.

3.Com efeito, da leitura dos temas 103 e 108 do STJ infere-se que é ônus do sócio que figura na certidão de dívida ativa como corresponsável afastar a sua responsabilidade fiscal diante de divida tributária imputada à pessoa jurídica, provando que não ocorrera as circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, que não houve a prática pelos diretores de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
através da via adequada que no caso seria os embargos a execução.

4.
Ocorre que, malgrado sacramentado que é ônus do sócio participante da CDA a prova que não estão demonstrados os requisitos do art.135 do CTN para a sua responsabilização tributária, a inclusão dos sócios no título executivo pressupõe regular processo administrativo fiscal prévio com a notificação dos mesmos para oportunizá-los o contraditório.

5.Por consequência, a ausência de participação dos sócios no procedimento administrativo e posterior inclusão deles na certidão de dívida ativa confira notória afronta a ampla defesa . Entendimento do próprio STJ.

6.Logo, acertadamente concluiu o Juiz singular diante de matéria de ordem pública, a legitimidade passiva, porquanto ao analisar os documentos do processo administrativo fiscal, que originou a inscrição em dívida ativa, acostado aos autos pelo Exequente às
fls. 99-163
, percebeu que o Fisco lançou mão do seu poder de tributar e incluiu os sócios da empresa executada no título executivo sem oportunizá-los o contraditório e a ampla defesa.

7.
Noutro dizer, concernente a alegação da Fazenda Estadual acerca da dissolução irregular da empresa executada tida como fundamento para a responsabilização dos sócios da Agravada, têm-se que em matéria tributária é possível a responsabilização pessoal de terceiros pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias da pessoa jurídica nos casos de dissolução irregular da sociedade, que nada mais é do que uma das hipóteses de infração à lei.

8.Todavia,
a hipótese dos autos não se trata de
redirecionamento da execução, visto que os nomes dos sócios já se encontram devidamente inseridos na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

9.
Em relação aos documentos constantes nas
fls. 101 (demonstrativo de débito), 102 ( denúncia espontânea) e fl. 106 ( requerimento de parcelamento de débito)
dos autos de origem, os quais constam a assinatura de um dos sócios da empresa contribuinte, os mesmos apenas tratam-se de medidas administrativas para firmar acordo de parcelamento de débito com a Fazenda Estadual que em nada corroboram com a tese da Agravante de que o sócio participou do procedimento administrativo, até por que ele não fora notificado como codevedor da dívida , e por consequência não teve abertura de prazo para defesa.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
8024198-18.2021.8.05.0000

,
da Comarca de Salvador,

em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA

e
Agravado

TELE SAT - COMÉRCIO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

de acordo com o voto da Relatora,
Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto
.

Sala de Sessões, de de 2022

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA